Tribunal: STF
Processo: ARE 1545358
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER . CARGA HORÁRIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REIVINDICADO. MANUTENÇÃO DA ASSIST ÊNCIA JUDICIÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA .



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação cível, objetivando a reforma da sentença, que determinou a revisão da aposentadoria com valor dos proventos para 40 (quarenta) horas semanais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em averiguar se a autora faz ou não jus a revisão da aposentadoria com base na carga horária de 40 horas semanais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A concessão da revisão de aposentadoria para 40 horas semanais deve prevalecer, uma vez que não foi comprovada a incompatibilidade de horários no exercício dos cargos acumulados pela autora.



    4. A alegação de que a autora não faz jus à assistência judiciária gratuita deve ser rejeitada, considerando-se a sua condição econômica e a presunção de veracidade das suas alegações.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Recurso conhecido e desprovido.



    Tese de julgamento :



    1. É possível a revisão da aposentadoria com base na última remuneração percebida, independentemente da carga horária, desde que atendidos os requisitos legais e constitucionais.



    2. A alegação de que a recorrida possui renda mensal equivalente à média nacional e, por isso não faz jus aos benefícios da assistência judiciária , não merece subsistir , uma vez que milita em seu favor a presunção legal de veracidade, por ser professora aposentada, com idade avançada , sendo que o pagamento das custas processuais, além de inviabilizar o seu sustento, poderá prejudicar o seu acesso à prestação jurisdicional.



    Dispositivos citados; artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    Jurisprudência relevante: (REsp 1785272/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput" e incisos XVI e XVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente